Tribunal: TJDFT
Processo: 0130688-08.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0130688-08.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GH DISTRIBUIDORA DE GENERO ALIMENTICIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na decisão de ID 7484963, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do RE 851.421/DF (Tema 817) pelo E. Supremo Tribunal Federal. Conforme certidão de ID 40410628, em 08/04/2022, transitou em julgado a decisão proferida no mencionado RE, nos seguintes termos: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 817 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021.” Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre o julgamento do RE 851.421/DF (Tema 817). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator